Tribunal: TJBA
Processo: 8014188-07.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8014188-07.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELESBAO CERQUEIRA REIS Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADA. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REJEITADA. POLICIAL MILITAR (SUBTENENTE PM) INATIVO. TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA COM PROVENTOS DE 1.º TENENTE. CÁLCULO DOS PROVENTOS SOBRE O SOLDO DA GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR (1.º TENENTE) NÃO EQUIVALE A PROMOÇÃO NO MOMENTO DA INATIVIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita, uma vez que os pedidos contidos na petição inicial se relacionam ao reajustamento dos proventos de inatividade, a partir da graduação de Capitão PM, não havendo, nesses termos, insurgência específica contra lei em tese. 2. Afasta-se a impugnação à assistência judiciária gratuita aventada pelo Estado da Bahia uma vez que, apesar de suas alegações, o Ente Público não apresentou elemento capaz de refutar a hipossuficiência econômica alegada pela parte impetrante. 3. A transferência do militar para a reserva remunerada garante o direito à percepção dos proventos com base no soldo do posto hierarquicamente superior, nos termos do art. 92, incs. III, V, alínea ‘k’ c/c art. 175, inc. I da Lei Estadual n.º 7.990/2001, vigentes à época. 4. Sob tal panorama, ainda que se considere a reorganização funcional da carreira policial militar baiana instaurada pela Lei n.º 7.145/97, o direito assegurado aos policiais militares de perceberem proventos de inatividade conforme grau hierárquico superior não equivale a promoção no momento da transferência para a reserva remunerada, razão pela qual não se afigura cabível a reclassificação do impetrante ao posto de 1.º Tenente e, por consequência, a modificação no cálculo remuneratório, tendo como paradigma o posto de Capitão PM. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º 8014188-07.2024.8.05.0000 em que figuram como Impetrante ELESBÃO CERQUEIRA REIS e, como Impetrado, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares e, no mérito, denegar a segurança pleiteada, pelas razões constantes no voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2024. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG10